Tribunal: STF
Processo: ARE 1481530
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Campo Grande, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul assim ementado:  



    “INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE PAGAMENTO DE VANTAGEM FINANCEIRA AO SERVIDOR PÚBLICO NOMEADO PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL RECONHECIDA – INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE. I - É inconstitucional o dispositivo de lei municipal que mascara acréscimo remuneratório sob a denominação de verba indenizatória quando, pela natureza do benefício tal como previsto, não trata de compensação do agente político por despesas efetuadas em razão do cargo a fim de evitar prejuízo, mas sim de vantagem pelo exercício das atividades próprias e ordinárias do cargo, consubstanciando adicional previamente estipulado e calculado pelo valor equivalente de até 70% do subsídio, àqueles que já optaram pela remuneração do cargo efetivo ou da origem. Violação ao artigo 39, § 4.º, da Constituição Federal. II - Incidente julgado procedente, com o parecer.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 39, § 4º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Verifica-se que o apelo extremo foi interposto contra o acórdão que julgou o incidente de inconstitucionalidade (edoc. 15). Nos termos da Súmula 513 desta Suprema Corte, a decisão que enseja a interposição do apelo extremo não é a do plenário ou do órgão especial do Tribunal de origem que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas aquela, proferida pelo órgão fracionário competente (Câmaras, Grupos ou Turmas), que completa o julgamento do feito, razão pela qual é inadmissível o recurso. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Arguição de inconstitucionalidade. Resolução do incidente pelo plenário do Tribunal a quo. Interposição de recurso extraordinário. Impossibilidade. Súmula nº 513 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 1. A decisão que enseja a interposição do extraordinário não é a do Órgão Especial que julgou o incidente de inconstitucionalidade, mas aquela proferida, posteriormente, pelo órgão competente, que completa o julgamento do feito. Incidência da Súmula nº 513/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1273865 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO INCIDENTE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 513/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não é cabível recurso extraordinário contra a decisão do plenário ou do órgão especial do Tribunal de origem que resolve o incidente de inconstitucionalidade. A decisão que enseja a interposição do apelo extremo é a do órgão fracionário competente, que completa o julgamento do feito, nos termos da Súmula 513 do Supremo Tribunal Federal. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1324669 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 26.08.2021)



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o apelo, uma vez que o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que é incompatível com o regime constitucional de subsídio (art. 39, § 4º, da CF) o pagamento de verba de natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A ‘verba de representação’ impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.” (RE 650898, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 24.08.2017)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente